Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE. ESBULHO. CONSTRUÇÃO DE MUROS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES.
1. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
2. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse depende da comprovação de diversos requisitos, dentre os quais a posse primitiva do autor e o esbulho praticado pelo réu.
4. Negou-se provimento à apelação